Tribunal: TJDFT
Processo: 0007299-06.2017.8.07.0020
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. APRESENTAÇÃO DE ATESTADO MÉDICO FALSO À EMPRESA PRIVADA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. ELEMENTOS DE PROVA SUFICIENTES. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. NÃO CABIMENTO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inacolhível a pretensão recursal absolutória quando o acervo probatório é suficiente para comprovar tanto a materialidade, como a autoria do delito imputado, pois demonstram que o acusado apresentou à empresa privada atestado médico falsificado.
2. Verificando-se que o atestado médico apresentado foi capaz de ludibriar os envolvidos, necessitando de diligências para verificar sua autenticidade, não há que se falar em falsificação grosseira.
3. De igual forma, não há que se cogitar em aplicação do princípio da insignificância em delitos contra a fé pública. Precedentes.
4. Apelação conhecida e desprovida.